Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705674-21.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GREGORIA DE ASSIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em despacho de ID 54312177 foi determinado à apelante a apresentação de documentação comprobatória que demonstre a necessidade da outorga do benefício de gratuidade de justiça. Por intermédio da petição de ID 55621320 o patrono da parte requer a dilação de prazo para contactá-la, a fim de proceder à juntada da referida documentação. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador